Tribunal: TJMT
Processo: 1001828-21.2025.8.11.0013
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001828-21.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CELSO SOARES DA CRUZ - CPF: 407.895.949-00 (APELADO), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), AMAURI DA SILVA CRUZ - CPF: 000.584.581-58 (APELADO), JOSE FERREIRA SANTOS - CPF: 773.099.951-04 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), MARIA DA PENHA RAMOS SANTOS - CPF: 998.147.491-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. SIMULAÇÃO RELATIVA. “VACA PAPEL”. SUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO DISSIMULADO. MÚTUO CIVIL. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão de cobrança, reconhecendo a nulidade de contratos de parceria pecuária por simulação (“vaca papel”) e determinando a restituição do capital efetivamente transferido (R$ 87.100,00), sob a forma de mútuo, corrigido pelo IPCA e juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a juntada de extrato bancário minutos antes da audiência de instrução configura cerceamento de defesa; (
ii
) verificar a validade da transmudação de contrato de parceria pecuária simulado em contrato de mútuo civil; (
iii
) avaliar a adequação dos índices de correção e a proporcionalidade da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A ausência de insurgência oportuna quanto à juntada de documento, somada à inexistência de prejuízo face à confissão judicial do recebimento do numerário, atrai a
incidência da preclusão e do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, afastando o alegado cerceamento de defesa.

4. Configurada a simulação relativa, em que o contrato de parceria pecuária
mascara
empréstimo de dinheiro indexado à arroba do boi, declara-se a nulidade do negócio aparente, preservando-se, contudo, o negócio dissimulado (mútuo), na forma do art. 167 do Código Civil, para evitar o enriquecimento sem causa.

5. A atualização do débito deve observar índices oficiais de correção monetária (IPCA) que assegurem a mera recomposição do valor da moeda, desvinculando-se de indexadores pecuários próprios do negócio nulo, enquanto a sucumbência deve ser mantida na proporção fixada quando reflete o êxito preponderante da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A nulidade de atos processuais deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, sendo irrelevante a juntada tardia de documento se o fato por ele comprovado foi objeto de confissão judicial. 2. Reconhecida a simulação do contrato de parceria pecuária ('vaca papel'), subsiste o negócio jurídico dissimulado de mútuo, devendo o capital ser restituído com atualização por índices oficiais de correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 167, 389, 406 e 884; CPC,
arts
. 278, 282, § 1o, 322, § 1o, 374, II e 389.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 594.488/MS, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 06.10.2005; TJMT, N.U 0000489-14.2016.8.11.0028, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Ferreira Santos e Maria da Penha Ramos Santos contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes E Lacerda que, nos autos da Ação de Cobrança de Quantia Certa ajuizada por Celso Soares da Cruz e Amauri da Silva Cruz, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência de simulação no negócio jurídico originário, conhecido na prática pecuária como "Vaca Papel", declarando a nulidade das cláusulas de arrendamento e parceria, mas mantendo a validade do negócio dissimulado, qual seja, o contrato de mútuo. Em consequência, condenou os requeridos, ora apelantes, ao pagamento de R$ 87.100,00, corrigidos pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento das obrigações, distribuindo a sucumbência na proporção de 70% para os réus e 30% para os autores.

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumentam que o extrato bancário utilizado para fundamentar a condenação foi juntado aos autos apenas nove minutos antes da audiência de instrução, o que teria impossibilitado a manifestação oportuna da defesa e o questionamento sobre seu conteúdo. No mérito, sustentam a impossibilidade de conversão do negócio jurídico simulado em contrato de mútuo, alegando que os apelados não comprovaram adequadamente o valor efetivamente entregue. Questionam, ainda, a validade do extrato bancário por apresentar data diversa daquela constante nos contratos e insurgem-se contra o indexador utilizado na memória de cálculo original, bem como contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando o rateio igualitário de 50% para cada parte.

Os apelados apresentaram contrarrazões em que rebatem as preliminares, destacando a ocorrência de preclusão, uma vez que a defesa não se manifestou sobre a juntada do documento durante a audiência ou em alegações finais. No mérito, defendem a manutenção da sentença, ressaltando que a condenação se amparou não apenas no extrato, mas na confissão expressa do apelante varão em depoimento pessoal, o qual confirmou o recebimento do numerário para aquisição de gado. Aduzem que a transmudação para o contrato de mútuo é medida impositiva para evitar o enriquecimento sem causa, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. O preparo recursal foi dispensado em razão da gratuidade da justiça deferida aos apelantes.
(id. 345911430)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso e passo ao exame das questões suscitadas.

A insurgência preliminar dos apelantes funda-se na suposta nulidade processual decorrente da juntada intempestiva de extrato bancário pela parte autora pouco antes da audiência de instrução. Sob a ótica do Direito Processual Civil contemporâneo, orientado pelos princípios da cooperação e da boa-fé, a análise de nulidades deve ser rigorosa quanto ao momento de sua arguição e à demonstração do prejuízo efetivo.

Conforme documentado nos autos, embora o documento tenha sido protocolado em momento próximo ao ato instrutório, observa-se que os patronos dos apelantes estavam presentes na audiência virtual e, ao final
da mesma
, quando instados pelo magistrado sobre a existência de diligências ou requerimentos, silenciaram-se. Mais relevante ainda é o fato de que, em sede de alegações finais por escrito, oportunidade derradeira para a análise crítica do acervo probatório antes da sentença, a defesa não teceu uma única linha acerca de eventual cerceamento ou irregularidade na juntada do referido extrato.

Aplica-se ao caso a regra da preclusão consumativa e temporal, prevista no artigo 278 do Código de Processo Civil, que estabelece que
‘
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
’
.
O ordenamento jurídico veda o que a doutrina denomina "nulidade de algibeira", na qual a parte guarda uma suposta irregularidade para utilizá-la apenas quando o resultado do julgamento lhe for desfavorável. Além disso, vige o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, e, no caso em tela, o prejuízo é inexistente. Isso ocorre porque o apelante José Ferreira Santos, em depoimento pessoal colhido sob o crivo do contraditório, confessou expressamente ter recebido a quantia de aproximadamente R$ 87.000,00 dos apelados. O extrato bancário apenas corroborou documentalmente um fato que já havia ingressado no universo probatório por meio da confissão judicial, que é a "rainha das
provas". Assim, considerando que a defesa teve ciência do documento e não o impugnou oportunamente,
rejeito
a preliminar.

No mérito, o cerne da questão envolve o instituto da simulação relativa. Conforme documentado nos autos, as partes celebraram instrumentos intitulados "arrendamento de gado" e "confissão de dívida em arrobas". Todavia, a instrução processual revelou que jamais houve a entrega física de semoventes. Os apelados admitiram que entregaram dinheiro, e os apelantes confessaram o recebimento do numerário.

Esta situação configura a clássica simulação relativa, prevista no artigo 167 do Código de Civil, na modalidade em que o negócio jurídico ostensivo (arrendamento pecuário) visa ocultar um negócio jurídico dissimulado (mútuo feneratício). A finalidade dessa engenharia contratual, comum no setor agropecuário mato-grossense, é atrelar a variação de um empréstimo em dinheiro ao preço da arroba do boi, o que muitas vezes resulta em encargos superiores aos limites legais.

Uma interpretação sistemática do Código Civil permite concluir que a nulidade do negócio simulado não contamina obrigatoriamente o negócio dissimulado. Segundo o caput do artigo 167, "
mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.
". Uma vez que o recebimento do capital é fato incontroverso e confessado, a improcedência total da demanda geraria um enriquecimento sem causa dos apelantes, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

O magistrado sentenciante agiu com acerto ao aplicar o princípio da conservação dos negócios jurídicos. Ao declarar a nulidade das cláusulas de arrendamento e indexação em arrobas que são a essência da simulação
,
e manter a obrigação de restituição do capital originário, o juízo restabeleceu o equilíbrio ético-jurídico da relação.

A transmudação para o contrato de mútuo é a solução que melhor se coaduna com a função social do contrato e a boa-fé objetiva, garantindo que o credor reouve o que emprestou, mas sem os ganhos usurários decorrentes da simulação pecuária.

A propósito:

“CIVIL. CONTRATO. PARCERIA PECUÁRIA. NULIDADE. VACA-PAPEL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. SUCUMBÊNCIA. I - Descabe, em sede especial, rever a conclusão do acórdão recorrido, firmada no sentido de que o contrato de parceria pecuária seria nulo, dado que buscava mascarar a real existência de mútuo usurário, conhecido comumente como "vaca-papel", por incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. II - Declarada a integral nulidade do contrato de parceria pecuária, não é lícito vincular o débito ao número de reses dele constante, devendo a atualização da dívida obedecer às regras oficiais de correção monetária. III - Ausente estipulação entre as partes, os juros legais fluem no percentual de 6%
a.a
, permitida a capitalização anual. IV - Acolhida integralmente a pretensão deduzida nos embargos do devedor, os ônus sucumbenciais devem ser suportados tão-somente pela parte embargada. Primeiro recurso não conhecido; provido o segundo interposto pelos embargantes originários” (STJ - REsp: 594488 MS 2003/0176019-4, Relator: Ministro CASTRO FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2005, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/03/2006 p. 265).

EMENTA: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO SIMULADO DE PARCERIA PECUÁRIA. "VACA-PAPEL". MÚTUO COM COBRANÇA DE JUROS USURÁRIOS. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE UM DOS CONTRATANTES. POSSIBILIDADE. - É POSSÍVEL QUE UM DOS CONTRATANTES, COM BASE NA EXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO, REQUEIRA, EM FACE DO OUTRO, A ANULAÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO SIMULADO DE PARCERIA PECUÁRIA, QUE ENCOBRE MÚTUO COM JUROS USURÁRIOS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL No 441.903 - SP (2002/0076708-0) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO PECUÁRIO – ENTREGA DE VACAS – AUSÊNCIA DE PROVA – ENTREGA DE RENDAS DE 25% DE BEZERROS MACHOS AO ANO - SIMULAÇÃO PROVADA – INEXISTÊNCIA DE PARCERIA PECUÁRIA – CONTRATO “VACA PAPEL” – JUROS USURÁRIOS – CONTRATO ANULADO – TRANSMUDAÇÃO PARA CONTRATO DE MÚTUO – APLICAÇÃO DAS NORMAS PERTINENTES AO MÚTUO – SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado que não houve a efetiva entrega do gado objeto da parceria pecuária de arrendamento na forma estabelecida no contrato, presente a simulação com intuito de ocultar verdadeiro empréstimo com juros usurários. Embora simulado, é possível salvar o negócio jurídico, principalmente porque não negada a dívida pela embargante. Se o título objeto da execução se identifica com um contrato “vaca papel”, que mascara um empréstimo de dinheiro a juros elevados, preserva-se o negócio, transmudando-se para contrato de mútuo, sujeito às normas pertinentes” (TJMT, N.U 0000489-14.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2020,
Publicado
no DJE 05/05/2020).

Os apelantes questionam a divergência de datas entre os contratos e o extrato, bem como o uso do índice IMEA na inicial. Contudo, tais argumentos perdem o objeto diante da fundamentação da sentença. O juízo de origem, ao reconhecer o mútuo, desconsiderou completamente as arrobas e os indicadores pecuários (IMEA ou JBS), fixando a condenação sobre o valor histórico nominal transferido (R$ 87.100,00).

A interpretação teleológica da norma de regência indica que, em dívidas de dinheiro que sofreram transmudação de negócio simulado, a correção deve se dar por índices oficiais que reflitam a mera recomposição do valor da moeda. O IPCA eleito na sentença é o índice que melhor cumpre essa função, sendo amplamente aceito por este Tribunal em casos de "vaca papel".

Ademais,
a pequena dilação temporal de cinco dias entre a celebração dos contratos e a efetiva transferência eletrônica de fundos é questão
irrelevante
, incapaz de romper o nexo causal do negócio, especialmente quando o próprio Apelante, em depoimento pessoal, confessa a recepção do numerário como parte da tratativa entre as partes, tornando o fato incontroverso nos termos do Art. 374, II, do CPC.

Por fim, quanto à distribuição da sucumbência, os apelantes pleiteiam o rateio igualitário
; portanto, s
em razão. O artigo 86 do Código de Processo Civil determina que a distribuição das custas e honorários deve ser proporcional ao êxito de cada litigante.

Os apelados decaíram apenas na parte referente à indexação pela arroba e rendas acessórias, mas obtiveram êxito no reconhecimento da dívida e na condenação à restituição do capital principal, que representa a maior parcela do proveito econômico perseguido. A condenação dos réus em 70% das verbas sucumbenciais reflete com precisão a proporção de vitória e derrota no processo, não havendo que se falar em sucumbência equivalente. A manutenção da sentença, também neste ponto, é medida que se impõe.

Considerando os fatos apresentados, a prova documental corroborada pela confissão em audiência e a pacífica jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria, pode-se concluir que a decisão recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, conferindo a correta qualificação jurídica aos fatos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes ao patrono dos apelados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026